Tribunal: TJMT
Processo: 1009696-25.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009696-25.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VILMA BISPO DOS SANTOS - CPF: 020.053.811-01 (APELANTE), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESQUEMA TELEXFREE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL E DOS VALORES INVESTIDOS. PRINTS DO SISTEMA BACKOFFICE. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente ação de liquidação de sentença, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A apelante busca o ressarcimento de valores investidos na empresa (Telexfree), fundamentando seu pedido na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001, da 2a Vara Cível de Rio Branco/AC, que declarou a nulidade dos contratos firmados com a empresa e determinou a restituição dos valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral. Alega ter investido R$ 5.700,00 para adquirir duas contas "AdCentral", mediante pagamento realizado por "bônus de terceiros" (crédito virtual interno). A apelante juntou aos autos decisão cautelar de bloqueio das atividades da Telexfree, contratos firmados com a empresa, prints do sistema interno (backoffice) demonstrando o pagamento de faturas por meio de bônus de terceiros, inteiro teor da sentença proferida na Ação Civil Pública e certidão de trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a apelante comprovou adequadamente a existência de vínculo jurídico com a empresa falida para fins de liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001; (ii) estabelecer se os prints do sistema backoffice e demais documentos apresentados constituem prova idônea e suficiente do efetivo desembolso dos valores alegados; e (iii) definir se a impossibilidade alegada pela Massa Falida de exibir documentos, em razão da perda de acesso ao sistema backoffice, afasta o ônus probatório que lhe incumbe, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001, que reconheceu a prática de pirâmide financeira pela empresa Ympactus Comercial S.A. (Telexfree), constitui título executivo judicial hábil a embasar a liquidação individual, nos termos do art. 97 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a habilitação do crédito diretamente no processo falimentar quando o crédito é reconhecido, embora ainda ilíquido.

4. Na liquidação de sentença coletiva por danos individuais homogêneos, incumbe ao consumidor comprovar dois requisitos essenciais: (i) que integra a categoria beneficiada pelo título executivo (vínculo jurídico); e (ii) a extensão do seu dano pessoal (quantum debeatur). No caso concreto, a apelante apresentou prova suficiente da relação jurídica e dos valores investidos mediante documentos idôneos, notadamente prints do sistema backoffice, contratos de adesão e registros eletrônicos que evidenciam transações realizadas com a empresa, os quais constituem início de prova robusto, especialmente em face da peculiaridade do modelo negocial operado exclusivamente por meio de plataforma virtual e da falência da empresa.

5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que os prints do sistema Telexfree configuram meio de prova idôneo do vínculo contratual e dos valores pagos, incumbindo à empresa ré apresentar prova desconstitutiva, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. A alegação da massa falida de ausência de acesso ao sistema backoffice não afasta o ônus de impugnar concretamente os documentos apresentados, tampouco exime da obrigação de produzir prova em sentido contrário.

6. A peculiaridade do modelo negocial da Telexfree, que operava integralmente por meio de sistema virtual, impossibilita a apresentação de comprovantes bancários tradicionais quando o pagamento foi realizado mediante "bônus de terceiros" (crédito interno). Tal circunstância, aliada à decretação da falência e ao bloqueio judicial do sistema, caracteriza a hipossuficiência técnica da consumidora e justifica a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

7. A documentação necessária para demonstrar o vínculo negocial e o suposto dano causado pela empresa está adstrita ao acesso à página eletrônica, por se tratar de procedimento realizado completamente por meio do sistema virtual da recorrida. Por se tratar de liquidação de sentença proferida em sede de ação civil pública, a apelada terá a oportunidade de impugnar as afirmações da credora em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo possível alegar questões como excesso de execução e eventual inocorrência de contratação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente a demanda, condenando a Massa Falida a restituir à apelante o valor comprovadamente investido, com atualização monetária desde a data do desembolso até a decretação da falência.

Tese de julgamento:

"1. A sentença coletiva proferida em ação civil pública constitui título executivo judicial hábil a embasar liquidação individual, sendo desnecessária a habilitação do crédito diretamente no processo falimentar quando o crédito é reconhecido, embora ainda ilíquido. 2. Os prints do sistema backoffice, contratos de adesão e registros eletrônicos constituem prova idônea e suficiente do vínculo contratual e dos valores investidos em esquemas de pirâmide financeira operados exclusivamente por plataforma virtual, cabendo à massa falida o ônus de apresentar prova desconstitutiva, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. A alegação de impossibilidade de acesso ao sistema virtual da empresa falida não afasta o ônus de impugnar concretamente os documentos apresentados nem exime da obrigação de produzir prova em sentido contrário. 4. A peculiaridade do modelo negocial operado integralmente por sistema virtual, aliada à decretação da falência e ao bloqueio judicial, caracteriza hipossuficiência técnica da consumidora e justifica a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 373, I e II, 487, I, 509, § 2o; CDC, arts. 6o, VIII, e 97; Lei no 11.101/2005, arts. 9o e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 481; STJ, REsp no 1.648.861/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.04.2017; TJ-MT, AC no 1022322-95.2017.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025; TJ-MT, AC no 10067900420178110002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2025; TJ-MT, AC no 10024370320178110007, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024; TJ-MT, AC no 10043856020178110045, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
VILMA BISPO DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação de Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum,
ajuizada contra

MASSA FALIDA DA YMPACTUS COMERCIAL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 193349984), a apelante sustenta a necessidade de reforma integral da sentença. Alega, em síntese, que a improcedência baseada na falta de provas é equivocada, uma vez que o ônus probatório, no seu entender, recairia sobre a apelada.

Argumenta a recorrente que o pagamento para ingresso na rede "Telexfree" se deu através de "bônus de terceiro
"
(crédito interno no sistema
backoffice
), modalidade supostamente autorizada pela cláusula 3.5.1 do contrato de adesão da empresa. Assevera que, por essa razão, não possui comprovantes bancários ou boletos, pois a transação ocorria em ambiente virtual interno.

Sustenta que a apelada, embora devidamente intimada a exibir os documentos e extratos das contas vinculadas aos logins
vilmabispo
e
vilmabispo2
, quedou-se inerte, motivo pelo qual requer a aplicação da presunção de veracidade, nos termos do art. 400 do Código de Processo Civil.

Aduz que o bloqueio judicial do site da empresa, bem como a suspensão de suas atividades, impossibilita o acesso às informações necessárias, o que, segundo argumenta, caracteriza a hipossuficiência técnica da consumidora e justifica a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja julgada procedente a liquidação de sentença, com o consequente reconhecimento do crédito no valor de
R$ 11.581,54
(valor atualizado à época da propositura da ação), bem como a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões (Id. 343655889), a
Massa Falida da Ympactus Comercial S.A.
, representada por sua Administradora Judicial,
Laspro Consultores Ltda.
, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação.

Aduz, preliminarmente, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de exibir documentos. Relata que, desde sua nomeação como administradora judicial no processo falimentar no 0021350-12.2019.8.08.0024, 1a Vara Cível de Vitória/ES, jamais teve acesso à plataforma virtual ou ao sistema denominado
backoffice
. Informa que foram realizadas diligências junto aos sócios da empresa falida e à provedora de hospedagem
Amazon AWS
, tendo sido informado que, em razão da inadimplência das empresas, tanto a brasileira quanto a norte-americana, antes da decretação da falência, os serviços foram cancelados e os dados tornaram-se inacessíveis ou inexistentes.

Sustenta, ainda, que exigir a apresentação desses dados configuraria prova diabólica, ou seja, uma obrigação de impossível cumprimento. Assevera que caberia à autora apresentar prova mínima da constituição de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, como, por exemplo, comprovantes de transferência bancária ou boletos de pagamento, o que não ocorreu no caso concreto.

Alega, por fim, haver jurisprudência consolidada no sentido de que a mera alegação, desacompanhada de substrato probatório mínimo, não autoriza a liquidação da sentença coletiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
VILMA BISPO DOS SANTOS
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente a ação de liquidação de sentença proposta em face da
Massa Falida da Ympactus Comercial S.A.
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo e a apelante encontra-se amparada pelo benefício da justiça gratuita, razão pela qual
conheço do apelo
, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Depreende-se dos autos que a autora,
Vilma Bispo dos Santos,
busca o ressarcimento dos valores investidos na empresa
Ympactus Comercial Ltda (Telexfree)
, fundamentando seu pedido na sentença proferida na Ação Civil Pública (ACP) no 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2a Vara Cível de Rio Branco/AC,

Referida sentença declarou a nulidade dos contratos firmados entre as partes e determinou o restabelecimento das partes contratantes ao estado anterior à contratação, o que implica a devolução, a todos os contratantes, dos valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family.

A autora alega ter investido
R$ 5.700,00
para adquirir duas contas "AdCentral", registradas sob os logins
vilmabispo
e
vilmabispo2.

Foram juntados aos autos, pela autora, os seguintes documentos: decisão cautelar de bloqueio das atividades da Telexfree (ID 343655357); contrato firmado com a Telexfree e contrato da Ympactus Comercial Ltda. (ID’s 343655358 e 343655359); imagens do sistema interno (
backoffice
), demonstrando o pagamento de faturas por meio de bônus de terceiros (ID’s 14632024 e 14632898); inteiro teor da sentença proferida na Ação Civil Pública da Comarca de Rio Branco/AC, bem como a certidão de trânsito em julgado da referida ACP (ID’s 343655364 e 343655365).

Houve diversas tentativas frustradas de citação da requerida, em endereços obtidos por meio de sistemas auxiliares, em razão de já ter sido decretada a falência da empresa. Diante da impossibilidade de localização, a citação foi realizada por edital.

Em virtude da ausência de manifestação da parte citada, a Defensoria Pública, nomeada Curadora Especial, apresentou contestação por negativa geral.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença
julgando improcedentes os pedidos
, sob o argumento de que a autora não apresentou prova mínima da existência de vínculo jurídico com a requerida, tampouco do efetivo desembolso dos valores alegados, considerando insuficientes os documentos acostados aos autos, sem comprovação de que a autora investiu o valor alegado.

Por sua vez, a apelante, em suas razões recursais argumenta que, como o pagamento foi realizado via "bônus de terceiros", a única prova reside no sistema da ré, o que justificaria a inversão do ônus, pois não possui acesso aos servidores da Amazon para extrair tais dados.

Já a
Massa Falida
alega a impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de exibir, diante da perda irreversível do banco de dados da empresa, ocorrida antes da decretação da falência, fato que teria tornado os dados definitivamente inacessíveis.

A controvérsia cinge-se à comprovação da condição de credora da apelante, ou seja, da existência de vínculo jurídico com a empresa falida, bem como do efetivo desembolso de valores (dano material), para fins de liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, que reconheceu a prática de pirâmide financeira pela empresa Ympactus Comercial S.A. (Telexfree).

Consoante dispõe o artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor:

“a liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82”.

Com efeito, cabível a liquidação da sentença proferida em ação civil pública para comprovação do vínculo contratual entre as partes e apuração dos valores a ser restituídos à parte credora, nos termos da condenação imposta à parte devedora.

É cediço que, na liquidação de sentença coletiva por danos individuais homogêneos, incumbe ao consumidor comprovar dois requisitos essenciais: (i) que integra a categoria beneficiada pelo título executivo (vínculo jurídico); e (ii) a extensão do seu dano pessoal (quantum debeatur).

No caso concreto, a apelante anexou na inicial prints de acesso ao Escritório Virtual (backoffice), cópias de logins que teria adquirido contas vinculadas ao programa denominado "AdCentral", alegando que o pagamento teria sido realizado mediante utilização de “bônus de terceiro” (crédito virtual), restando comprovado o valor devido, especialmente em face da peculiaridade do modelo negocial e da falência da empresa.

Ademais, a alegação da massa falida de ausência de acesso ao sistema "back office" não afasta o ônus de impugnar concretamente os documentos apresentados, tampouco exime da obrigação de produzir prova em sentido contrário, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, temos que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece a suficiência dos prints do sistema TelexFree

como meio de prova do vínculo contratual e dos valores pagos, incumbindo à empresa ré apresentar prova desconstitutiva, o que não ocorreu no caso concreto. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MASSA FALIDA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. SISTEMA TELEXFREE. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta pela Massa Falida de Ympactus Comercial S/A (TelexFree) contra sentença proferida em liquidação de sentença por arbitramento, movida por investidor individual, com base na Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001, que reconheceu o direito à restituição dos valores investidos no esquema de pirâmide financeira. O juízo de origem homologou os cálculos apresentados pelo autor e condenou a apelante ao pagamento da quantia apurada, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrido comprovou adequadamente os valores investidos na empresa falida para fins de liquidação individual da sentença coletiva; e (ii) estabelecer se a ausência de acesso ao sistema "back office" justifica a ausência de impugnação específica por parte da massa falida.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A justiça gratuita pode ser deferida à massa falida, desde que demonstrada a efetiva hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, não se presumindo a condição de miserabilidade em razão da falência. 4. A sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001 constitui título executivo judicial hábil a embasar a liquidação individual, sendo prescindível a habilitação do crédito diretamente no processo falimentar quando o crédito está reconhecido, embora ainda ilíquido. 5. O autor apresentou prova suficiente da relação jurídica e dos valores investidos, mediante documentos como registros eletrônicos, prints do sistema, boletos e comunicações, os quais constituem início de prova robusto, especialmente em face da peculiaridade do modelo negocial e da falência da empresa. 6. A alegação da massa falida de ausência de acesso ao sistema "back office" não afasta o ônus de impugnar concretamente os documentos apresentados, tampouco exime da obrigação de produzir prova em sentido contrário, nos termos do art. 373, II, do CPC. 7. A jurisprudência do TJ-MT reconhece a suficiência dos prints do sistema Telex Free como meio de prova do vínculo contratual e dos valores pagos, incumbindo à empresa ré apresentar prova desconstitutiva, o que não ocorreu no caso concreto. 8. A ausência de impugnação específica e fundamentada dos cálculos apresentados implica a presunção de veracidade dos valores apontados pelo autor, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.

IV.DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A massa falida pode obter os benefícios da justiça gratuita, desde que comprove efetiva insuficiência de recursos, não sendo presumida sua hipossuficiência. 2. É possível a liquidação individual de sentença coletiva transitada em julgado, mesmo fora do processo falimentar, desde que o crédito seja reconhecido e ilíquido. 3. A apresentação de prints do sistema, comprovantes eletrônicos e registros de adesão são meios de prova idôneos para a liquidação de sentença em casos de pirâmide financeira, cabendo à massa falida o ônus de apresentar prova desconstitutiva. 4. A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pelo autor atrai a presunção de veracidade dos valores pleiteados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 373, I e II, 509, § 2o, 523, § 1o, e 85, §§ 2o e 11; Lei 11.101/2005, arts. 9o e 10o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, REsp 1648861/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.04.2017, DJe 10.04.2017; TJ-MT, AC 10066099020198110015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.08.2023; TJ-MT, AC 00059832420198110004, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.05.2022.” (N.U 1022322-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025). (grifo nosso)

“
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DA TELEXFREE. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA POR MEIO DE PRINTS DO SISTEMA BACKOFFICE. ÔNUS PROBATÓRIO DINÂMICO. VALOR INVESTIDO DEMONSTRADO
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação interposta contra sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença c/c Pedido de Exibição de Documentos, que julgou procedente o pedido da parte autora para declarar como quantum debeatur o valor de R$ 5.757,00, corrigido pelo INPC a partir do pagamento dos valores investidos na Telexfree e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (ii) determinar se os documentos apresentados pela autora são suficientes para a liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n 0800224-44.2013.8.01 .0001.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A situação financeira da apelante, demonstrada por seus balanços e movimentações financeiras, justifica a concessão da gratuidade da justiça para fins de processamento do recurso, sem efeitos retroativos. A autora comprovou sua condição de divulgadora e o valor investido mediante apresentação de prints de tela do sistema backoffice da Telexfree, bem como extratos do sistema que evidenciam transações realizadas com a empresa.
A alegação da apelante quanto à impossibilidade de exibir documentos por ausência de acesso ao sistema não afasta a prova apresentada pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso não provido.

Tese de julgamento: A massa falida pode obter os benefícios da justiça gratuita exclusivamente para o processamento do recurso, desde que comprove momentânea incapacidade financeira
. Os prints do sistema backoffice e os extratos bancários apresentados pelo investidor da Telexfree são documentos suficientes para comprovar a relação jurídica e o valor investido, possibilitando a liquidação individual da sentença coletiva. O ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, cabe ao réu (art. 373, II do CPC).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10067900420178110002, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO –
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA –PRINTS DE TELAS DO SISTEMA BACK OFFICE QUE DEMONSTRAM O ACESSO AO SISTEMA DA TELEXFREE – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. É prova suficiente para a comprovação da condição de divulgadora por parte da apelante e para o processamento da liquidação, os prints de tela do Sistema Back Office do site da Telexfree, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024370320178110007, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO.
MASSA FALIDA SISTEMA TELEXFREE. PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES INVESTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em liquidação de sentença coletiva, fundada na Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01 .0001, ajuizada para restituição de valores investidos no esquema TelexFree. O juízo de origem entendeu ausente prova suficiente da condição de credor e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou adequadamente os valores investidos na empresa falida, mediante documentos juntados aos autos; e (ii) estabelecer se a falta de acesso ao sistema “back office” justifica a ausência de impugnação específica por parte da massa falida.

III. Razões de decidir: 3. A sentença coletiva constitui título executivo judicial hábil a embasar liquidação individual, sendo desnecessária a habilitação do crédito diretamente no processo falimentar, quando o crédito é reconhecido, mas ainda ilíquido. 4.
Documentos como
boletos quitados,
registros eletrônicos e prints do sistema configuram início de prova robusto da relação jurídica e dos valores investidos, cabendo à massa falida o ônus de apresentar prova desconstitutiva, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pelo autor atrai a presunção de veracidade dos valores, conforme art. 509, § 2o, do CPC. 6. Restou comprovada apenas parte dos investimentos, devendo ser reconhecido o direito de restituição correspondente aos boletos quitados constantes dos autos.

IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso parcialmente provido para
condenar a massa falida à restituição do valor comprovadamente investido, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Tese de julgamento: 1. A liquidação individual de sentença coletiva transitada em julgado pode ser promovida independentemente do processo falimentar, quando o crédito é reconhecido, mas ainda ilíquido. 2. A apresentação de boletos quitados,
prints de sistema e registros eletrônicos constitui meio idôneo de prova dos investimentos em esquemas de pirâmide financeira, cabendo à massa falida o ônus de apresentar prova desconstitutiva. 3. A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pelo autor implica a presunção de veracidade dos valores apontados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 373, II, 509, § 2o, e 85, §§ 2o e 11; L. no 11.101/2005, arts. 9o e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, REsp 1 .648.861/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.04.2017, DJe 10.04 .2017; TJ-MT, AC 1006609-90.2019.8.11 .0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23 .08.2023; TJ-MT, AC 0005983-24.2019.8 .11.0004, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.05.2022.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043856020178110045, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025). (grifo nosso)

Ademais à alegação da apelante acerca da impossibilidade de exibição de documentos, sob o argumento de que não possui acesso ao sistema
backoffice
, tal justificativa não se mostra suficiente para afastar a procedência do pedido, uma vez que a apelada apresentou elementos probatórios idôneos e suficientes para demonstrar tanto a existência da relação jurídica quanto o montante efetivamente investido.

Outrossim, cabe ressaltar, no caso da TELEXFREE, que a documentação necessária para a divulgadora/apelante fazer prova do vínculo negocial e, por conseguinte, do suposto dano causado pela empresa, está adstrito ao acesso à página da internet, por se tratar de procedimento realizado completamente por meio do sistema virtual da recorrida.

Destaco, ainda, que por se tratar de liquidação de sentença proferida em sede de ação civil pública, a apelada terá a oportunidade de impugnar as afirmações da credora, sendo possível alegar questões como excesso de execução e eventual inocorrência de contratação.

Desse modo, entendo que os elementos probatórios coligidos aos autos pela apelante são suficientes para atestar a relação jurídica entre as partes e o regular prosseguimento da liquidação de sentença.

Nesse contexto, a sentença merece reforma, a fim de julgar procedente a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
, para condenar a Apelada a restituir a Apelante o valor comprovadamente investido, com atualização monetária desde a data do desembolso até a decretação da falência.

Com isso, inverto o ônus sucumbencial, mantendo o percentual fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026